Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-06.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001462-06.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO WALDIR DA SILVA - CPF: 021.677.431-49 (IMPETRANTE), DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA - CPF: 140.470.041-20 (IMPETRANTE), JUIZ DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA - CNPJ: 21.396.714/0001-30 (LITISCONSORTES), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO. INADIMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
RE-RG 576847
). ORDEM DENEGADA.
1-
É incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória em sede de Juizado Especial.
2-
A exceção justificadora do cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (
teratológica
) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão de id. 161972260, nos autos nº 8013793-54.2018.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que deferiu penhora de imóvel e determinou hasta pública.

Fundamento do recurso:
- ilegalidade no indeferimento da penhora de alugueres e na não apreciação dos embargos de declaração; e, violação dos art’s 805 e 874, I, ambos do CPC.

Pretende o(
a
) Impetrante:
LIMINARMENTE
: - a suspensão da decisão recorrida; -
MÉRITO
: - pugna pela confirmação da liminar concedida, declarando nula a decisão recorrida.

Indeferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, manifestou desinteresse jurídico na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do cabimento.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

Deste modo, é excepcional, a via mandamental em desfavor de decisão interlocutória de Juizado Especial.

Nesse sentido:

“...

A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (
teratológica
) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

Nesse sentido:

“de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais”
(STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM RECURSO PRÓPRIO, SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 267 DO STF. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabimento do mandado de segurança como mero sucedâneo recursal. Decisão interlocutória que deve ser atacada por recurso próprio. 2. Aplica-se ao caso concreto o Verbete da Súmula 267 do STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Liminar revogada. Ordem denegada.” (TJMT – 1ª TR – MS nº 1000997-65.2022.8.11.9005 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 04/12/2023 - DJE 11/12/2023).

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO INAPROPRIADO DO WRIT. HIPÓTESE DE CABIMENTO EXCEPCIONAL QUE SE RESTRINGE ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER RESIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 5º, II, DA LEI 12.016/2009. DECISÃO ATACADA QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT, POR NÃO SER CASO DE REMÉDIO HERÓICO.”
(TJRS – 1ª TR – MSC nº 50005345720238219000 – relª. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – j. 24/01/2023).

E mais, já assentado no Colendo Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade da via recursal excepcional em sede de Juizado Especial (
Tema 77/STF
).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.
3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(STF – TP - RE 576847 – REPERCUSSÃO GERAL - rel. Ministro EROS GRAU – j. 20/5/2009 - DJe 7/8/2009). Grifei.

- da situação fática.

No caso, nos termos da decisão liminar, resta ausente a demonstração de teratologia ou abuso praticado na origem, a justificar o presente recurso, revelando, portanto, ausência de direito líquido e certo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF – TP – MS nº 38034-AgR – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/5/22 – DJe 31/5/22).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO
E
CERTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas" (fl. 628, e-STJ) e que as "hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas."

(fl. 628, e-STJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (DJe de 29.6.2015).
4. Desse modo, não havendo
direito líquido
e
certo
a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.
5. Agravo Interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no RMS n. 60.186/RO – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 30/11/2020 - DJe de 9/12/2020). Grifei.

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
. 1- Inexistindo prova de direito líquido e certo, que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, a segurança deve ser denegada.
2- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes
. 3- Petição inicial indeferida.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1001216-10.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 19/08/2024 - DJE 23/08/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Denego a ordem impetrada.
b)
Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJJ.
c)
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024